Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO No 400/2016-ANAC. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidoras e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés fornecem serviço de transporte aéreo no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. É de se reconhecer que a ausência de comunicação prévia, dentro do prazo previsto no art. 12, da Resolução no 400/2016 - ANAC, acerca da alteração, produz no consumidor a quebra da legítima expectativa de se utilizar efetivamente do serviço contratado ou de buscar alternativas, o que configura a falha na prestação de serviços pelas rés.
3. O inadimplemento contratual/falha no serviço foi capaz de violar atributos da personalidade dos autores, uma vez que os expôs a sofrimentos, privações, angústias e transtornos, mormente considerando que se referia à viagem de lua de mel, marcada com antecedência, com a aquisição de passagens com voos diretos, sendo cabível, portanto, indenização por danos morais.
4. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido das vítimas, razão pela qual a redução para o valor de R$10.000,00 para cada um dos autores revela-se mais razoável e proporcional.
3. Não procede o pedido de condenação das rés ao pagamento de danos materiais referentes às parcelas descontadas no cartão de crédito dos autores, vez que houve o reembolso integral dos valores contratados, incluindo multas e taxas administrativas, razão pela qual tais quantias devem ser excluídas da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores.
4. Diante da ausência de comprovação, não há que se falar em condenação ao pagamento de lucros cessantes.
5. Recursos conhecidos. Apelos das rés parcialmente providos. Apelo dos autores não provido.